Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702681-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MARQUES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando o agravante pela reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para obrigar o agravado a fornecer ao agravante CONSULTA EM CIRURGIA – GERAL e CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, no prazo máximo de 10(dez) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. A tutela antecipada foi indeferida, nos termos da decisão proferida (ID 66003316). Constata-se que foi proferida sentença, com resolução de mérito, razão pela qual reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006